Tribunal: TJES
Processo: 5000924-70.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000924-70.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCY GILBERTO LIRIO
RECORRIDO: EDSON MARTINS DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECTE.: ALCY GILBERTO LIRIO

RECDO.: EDSON MARTINS DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: WEWSLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO
QUE
ADENTROU EM VIA PREFERENCIAL.
CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO. LESÕES. DANO MORAL DEVIDO.
QUANTUM DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Tese do Recorrente
: Requer, inicialmente, o benefício da assistência judiciária gratuita.
Preliminarmente, alega falta de interesse de agir do recorrido ante a demora na busca para a reparação civil. No mérito do Recurso interposto alega que o magistrado apenas se valeu da tese de que o recorrido trafegava em via preferencial para conceder a indenização. Afirma que foi constatado no boletim de ocorrência que o recorrido aparentemente havia ingerido bebida
alcoólica.

Atesta
que o recorrido não restou incapacitado para o exercício das suas atividades e que o único tratamento médico recebido foi uma consulta de retorno
pós-cirúrgico
. Afirma o recorrente que ao ingressar na via, de faixa dupla, observou que a
p
esar do requerido trafegar com os faróis apagados, o mesmo encontrava-se na faixa da esquerda e que por esse motivo ingressou na via na faixa da direita, quando foi surpreendido pelo recorrido que repentinamente mudou de faixa. Afirma que não comprova o recorrido ter se mantido incapacitado para o trabalho por um período de dois anos e sim por quatro meses. Requer a reforma da r. sentença de piso. Alternativamente, a minoração do quantum arbitrado a título de dano moral.
2. Tese do Recorrido
:
Em sede de contrarrazões, o recorrido afirma que seguia na sua faixa pela direita quando foi surpreendido pelo recorrente que saiu de uma rua e adentrou à marginal. Afirma que pelas provas dos autos não há duvidas de que o recorrido foi quem ocasionou o acidente. Alega que não estava em alta velocidade ou com os faróis apagados, afirma que nada disso foi relatado no boletim de ocorrência realizado pela PRF. A
duz
ser perfeitamente cabível o dano moral, vez que os danos experimentados pelo recorrido foram graves,
em razão de possuir
uma haste de metal dentro da perna por toda vida
e
uma cicatriz grande e feia, com fixador de parafusos, por meses, e teve que se submeter a cirurgias. Afirma ainda que a restrição imposta sobre o veículo do recorrente é a única garantia de receber a indenização que lhe é devida. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
3. Sentença
: “J
ULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, o requerido, a pagar, ao autor, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. DETERMINO, DESDE JÁ, PARA GARANTIA E FUTURA EXECUÇÃO, O BLOQUEIO DO VEÍCULO DA PARTE REQUERIDA, VIA RENAJUD.”

4. Fundamentação
:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Inicialmente, defiro o pedido de assistência gratuita formulada pelo recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente. Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, em razão da demora no ajuizamento do feito, observo que o prazo para se interpor ação de indenização é de três anos, e, considerando o recorrido condutor da moto, com lesões decorrentes da colisão, justificável a demora no ajuizamento da demanda, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mérito, trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito. Pois bem, conforme o que se infere das provas constantes dos autos, não vislumbro dúvida alguma de que o acidente ocorreu exclusivamente porque o recorrente desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta ao ingressar na via principal (marginal) por onde seguia a moto do autor, sem observar as normas de segurança do trânsito, agindo de forma imprudente, ocasionando a colisão. Assim, o recorrente criou situação que deu causa ao sinistro e, se não houvesse ele violado a norma de tráfego, o acidente não teria ocorrido. No presente caso, o recorrente ingressou na via sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, ingressando na via sem observar que por ela trafegava a moto do autor, de forma a não observar as seguintes normas de segurança do Código de Trânsito Brasileiro, a seguir transcritos:
“
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
“
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.” Entendo que tal regramento foi inobservado pelo recorrente, ressaltando que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 34, ainda estabelece que: “Art 34: O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” Ressalte-se, ainda, que os veículos de maior porte, no caso o veículo do recorrente, sempre serão responsáveis pela segurança dos veículos menores, no caso a moto do autor, inteligência do artigo 29, §2º do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:
“
art. 29 § 2º: Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.” Ainda, não há comprovação nos autos de que o recorrido estava em alta velocidade e com os faróis apagados e ainda o fato do recorrido apresentar sinais de embriaguez, esta, por si só não foi causa determinante para o acidente, motivo pelo qual não é fator motivador para o indeferimento do pedido,
eis que incapaz de romper o nexo de causalidade. T
al fato
se trata, no caso, de
infração administrativa
autônoma praticada pelo recorrido e que não funcionara como concausa para o acidente, eis que mesmo que não estivesse com sinais de embriagues, dada a dinâmica do acidente, este teria ocorrido da mesma forma
.
Portanto
, entendo acertada a decisão judicial que concedeu ao recorrido indenização por dano moral.
N
o que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser diminuída para R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do autor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. No que tange o deferimento de restrição do veículo, deve a cautela incidental ser mantida visando assegurar uma possível execução judicial.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$
9
.000,00 (
nove
mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.